Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre a decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo 2.092.190/SP (Tema 1.264). Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12